Tribunal: TJDFT
Processo: 0736682-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736682-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODONTOLOGIA SANTA MARIA LTDA AGRAVADO: CAMILA MEIRELES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ODONTOLOGIA SANTA MARIA LTDA, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0704766-53.2023.8.07.0010, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, ID no. 75693140, a agravante alega, em suma, que não aufere renda suficiente para suportar os encargos processuais. Afirma que o único sócio da empresa se encontra afastado, em decorrência de enfermidade, o que piora drasticamente a receita da agravante. Ressalta o entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível o deferimento do benefício a pessoas jurídicas. Aduz ter apresentado documentos que comprovem a sua situação financeira precária. Sustenta que não possui contratos ativos ou fontes de receita consideráveis e que é pessoa jurídica registrada, porém sem operação mercantil efetiva. Requer a concessão de efeito suspensivo liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar a decisão proferida e conceder a gratuidade de justiça à agravante. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Apresentadas as contrarrazões, ID no. 75720774, nas quais a agravada alega que a agravante não comprovou o pagamento das custas processuais, requisito essencial para admissibilidade do recurso. Sustenta que o recurso não foi instruído com documentos essenciais, como a procuração da advogada subscritora, a qualificação completa das partes e advogados, a comprovação da alegada hipossuficiência. Alega que não foram apresentados documentos contábeis ou financeiros que comprovem a alegada hipossuficiência, conforme exige a Súmula 481 do STJ. Sustenta que a saúde do sócio não pode ser usada para justificar a incapacidade financeira da empresa, conforme o art. 49-A do Código Civil. Intimada a apresentar cópia dos extratos bancários de todas as contas e investimentos dos últimos seis meses e balanço patrimonial e registros contábeis completos dos últimos dois anos, ID no 75776247, a agravante juntou a documentação anexa à petição de ID no 76278380. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Verifico que a matéria em análise é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, bastando a simples afirmação do interessado sobre a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. No presente caso, constata-se que a empresa requerida não tem fluxo de caixa ativo nem contratos em vigor. Assim, os documentos juntados indicam que a parte agravante, neste momento, não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem que haja um comprometimento financeiro ainda maior do que o que se encontra. Nesse sentido, admite-se a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde seja comprovada a incapacidade financeira, conforme jurisprudência do e. TJDFT in verbis: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA PARA A EXECUÇÃO. PROMISSÁRIOS COMPRADORES. FATO GERADOR POSTERIOR À IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. TEMA REPETITIVO 886 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVADA. SENTENÇA ANULADA. 1. Incumbe ao juiz averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do art. 11 do Código de Processo Civil. 1.1. Assim, a efetiva demonstração da debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. 1.2. No caso de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. 1.3. Os documentos carreados demonstram a alegada hipossuficiência econômica, conforme percebe-se na movimentação orçamentária demonstrada nos extratos bancários, balanço patrimonial e deferimento da recuperação judicial. 2. Segundo o C. STJ, a relação jurídica material com o imóvel é que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais e não o registro do compromisso de compra e venda, de forma que, dependendo das circunstâncias fáticas do caso sob análise, tanto o promitente vendedor quanto o promissário comprador podem ser responsabilizados pelas despesas de condomínio. Precedente do STJ: REsp 1.345.331-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe 20/4/2015 (Informativo n. 560, Tema 886). 3. O marco temporal para a responsabilização do adquirente pelo pagamento das taxas condominiais é a data da entrega das chaves e imissão na posse do imóvel e, portanto, o promissário comprador do imóvel somente tem legitimidade para assumir os débitos condominiais gerados após o advento desse marco. 3.1. Constitui responsabilidade dos promissários compradores o pagamento das citadas taxas condominiais vencidas em momento posterior à imissão na posse do imóvel, não sendo a construtora promitente vendedora parte legítima para responder por elas. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (Acórdão 1855760, 07147217220228070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. 1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação mínima capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira. 4.Recurso provido. Benefício deferido. (Acórdão 1396906, 07300497920218070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com essas considerações, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ATRIBUO-LHE O EFEITO SUSPENSIVO para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Como já apresentadas as contrarrazões, ID no. 75720774, intimem-se as partes para ciência e, após, retornem-me conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador